Tribunal: TJDFT
Processo: 0047804-48.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047804-48.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALMIRA RITA VITAL, AUXILIADORA POLETTI, CARLOS CESAR FREIRE CHAVES, CELIA CHRISTIANE POLETTI, CIAMARA POLETTI, ELAINE VITAL, MARCOS JOSE FREIRE CHAVES, PATRICIA VITAL OLIVEIRA, SANDRA VITAL SANTOS, THERESINHA FREIRE CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE 42,72% (JANEIRO/89). JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É inegável a legitimidade do Banco do Brasil S.A para figurar no polo passivo da relação processual em que os autores postulam as diferenças de correção monetária em caderneta de poupança referente aos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I. 2. O Banco do Brasil S.A explora atividade típica da iniciativa privada quando administra as contas de caderneta de poupança, de modo que não se lhe aplica a regra da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, mas sim a prescrição vintenária, nos termos do art. 177 do Código Civil antigo. 3. A correção monetária dos depósitos impõe a aplicação do percentual dos expurgos inflacionários verificados na implantação do Plano "Verão" (janeiro/89 - 42,72%). 4. Havendo nos autos extratos que demonstram haver saldo positivo na conta poupança em janeiro de 1989, e que fazia aniversário na primeira quinzena do mês, deve ser julgado procedente o pedido de cobrança de expurgos inflacionários relacionados ao período do Plano Verão (janeiro de 1989). 5. Os juros remuneratórios, no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês, integravam as aplicações em conta poupança. 6. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu conhecida e não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição rejeitadas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do CPC, argumentando que os juros de mora devem ter como termo inicial de incidência a data da citação na execução individual do título executivo coletivo. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência; b) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, requerendo que a correção monetária siga os índices da caderneta de poupança. Sustenta, ademais, que não houve ato ilícito de sua parte, inexistindo razão para que lhe seja atribuída responsabilidade civil acerca de eventual equívoco nas regras e diretrizes traçadas pela União Federal, por intermédio do Banco Central. Deixa de apontar, todavia, quanto à matéria, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. Pugna, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (id 36346709 - Pág. 23). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto à alegação de ofensa ao artigo 240 do Código de Processo Civil, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.361.800 (Tema 685), concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, no aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Tampouco merece trânsito o apelo fundado na apontada afronta ao artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981. Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no REsp no 1.392.245/DF (Tema 887), de que os expurgos inflacionários posteriores a janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. Nessas condições, estando o acórdão recorrido em sintonia com o aludido precedente, também quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, com lastro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Quanto à tese referente à ausência de ato ilícito por parte do recorrente, registre-se que o recurso veio desacompanhado, objetivamente, de alegação de ofensa a qualquer texto de legislação federal, do que se extrai deficiência de fundamentação a atrair o enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, já decidiu o STJ: “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029